Tribunal: TJDFT
Processo: 0731309-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0731309-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SANTA TERESA CLINICA MEDICA EIRELI, ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO, CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO, CLINICA MATER VITA CENTRO INTEGRADA DE ATENDIMENTO A MULHER LTDA - EPP AGRAVADO: LUCILA NAGATA V I S T O S. (Num. 30528360). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, LUCILA NAGATA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 30528360) interposto por SANTA TERESA CLÍNICA MÉDICA EIRELI E OUTROS contra a decisão (Num. 29891360) por meio da qual foi indeferido o pedido atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado pelos ora Recorrentes. I. Brasília - DF, 09 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador